Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-53.2019.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000573-53.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PAULO DE ARAUJO - CPF: 894.650.918-04 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGANTE:-
PAULO DE ARAUJO

EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO COLEGIADA QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com o v. acórdão proferido deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-k

Cuida-se de
Embargos de Declaração
articulado em favor de
PAULO DE ARAUJO
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos da

Apelação Criminal n.

0000573-53.2019.8.11.0046
, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto pela acusação, em desfavor do ora embargante.

Argui que
há omissão, obscuridade e contradição
no v. acórdão embargado, visto que
“houve uma afronta ao princípio da individualização da pena.”
.

Argumenta que não foram debatidos os argumentos defensivos necessários para a manutenção do benefício do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Por fim, aduz que o acórdão foi omisso sobre a ausência de decisão fundamentada por escrito, o que paira de nulidade.

Requer, assim, seja sanada a alegada omissão e obscuridade, com “
O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração,
com efeitos modificativos
, inclusive reconhecendo sua tempestividade, objetivando sanar os vícios presentes na decisão, quais sejam; adequar ao REGIME SEMIABERTO”.

(ID no 44150470).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição dos aclaratórios, ante a inexistências de omissões a serem sanadas

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020